Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010628-53.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ELIO BUSSI
EMBARGADO: ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Elio Bussi, com o fito de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora que não conheceu do seu recurso de apelação (ID 43512477).
Nas razões recursais, o embargante aduz que a decisão é nula ante o erro material nela existente, uma vez que proferida no Recurso de Apelação interposto por Robson da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais número 1030438-56.2018.8.11.0041, proposta em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. (ID 44046459).
Embora intimada, a embagada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 45649464).
Pois bem.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, razão assiste ao embargante, vez que houve equívoco no lançamento da decisão ora embargada, tendo em vista tratar-se de processo distinto.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para declarar nula a decisão lançada ao ID 43512477, com o que determino o normal prosseguimento do recurso de agravo de instrumento.
Em sendo assim, dada a falta de pedido liminar, intime-se a parte agravada, advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora